Tribunal: TJPA
Processo: 0839762-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839762-66.2018.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, REGINALDO MAURÍCIO RIOS DE MOURA

APELADO: ADILIO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839762-66.2018.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO MAURÍCIO RIOS DE MOURA.

ADVOGADOS: IRLAN MENEZES REIS; RICARDO DUNES POLARO.

APELANTE:

HOSPITAL PORTO DIAS LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

APELADO: ADILIO FERNANDES DE SOUZA.

ADVOGADOS: PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR; VICTOR PITMAN COSTA; WALTER ANDERSON MENDES SOUZA; BRENO MOURA CUNHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS — ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL TÉCNICA NECESSÁRIA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA.

I-

Apelação cível interposta por HOSPITAL PORTO DIAS LTDA e por REGINALDO MAURÍCIO RIOS DE MOURA contra sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em decorrência de suposto erro médico ocorrido em 07/03/2015, envolvendo lesões no antebraço do autor ADÍLIO FERNANDES DE SOUZA, com histórico de cirurgia inicial pelo Dr. Reginaldo Moura, posterior atendimento e novo procedimento pelo Dr. Rui Barros.

II. A oitiva do médico que procedeu com o atendimento do autor se faz como prova indispensável à elucidação dos fatos, uma vez que a lide versa sobre conhecimento técnico e específico.

III. A prova testemunhal indicada não se revela mero acréscimo protelatório, mas elemento técnico essencial para reconstruir a dinâmica dos atos cirúrgicos e elucidar procedimentos adotados, em especial quando a controvérsia envolve questões exclusivamente técnicas de medicina.

IV - O indeferimento injustificado de prova requerida pela parte suprimiu meio idôneo de defesa, prejudicando a formação da convicção judicial e violando o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

VI- Em demandas que versam sobre diagnóstico ou procedimento médico, a perícia técnica costuma ser meio de prova idôneo e, quando ausente ou desistida, impõe ao juízo a necessidade de admitir outros meios probatórios capazes de suprir a insuficiência probatória.

VII - A jurisprudência citada corrobora o entendimento de que a ausência de perícia ou de quaisquer outros meios probatórios técnicos, necessários em casos de erro médico, configura cerceamento de defesa e justifica a anulação da decisão de mérito para nova instrução.

VIII- Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do
HOSPITAL PORTO DIAS
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal imprescindível à lide.

- Em relação à apelação do Dr.
REGINALDO MOURA
,
DEIXO DE CONHECÊ-LA
, pois sua análise está manifestadamente prejudicada em virtude da anulação da sentença supracitada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839762-66.2018.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO MAURÍCIO RIOS DE MOURA.

ADVOGADOS: IRLAN MENEZES REIS; RICARDO DUNES POLARO.

APELANTE:

HOSPITAL PORTO DIAS LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

APELADO: ADILIO FERNANDES DE SOUZA.

ADVOGADOS: PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR; VICTOR PITMAN COSTA; WALTER ANDERSON MENDES SOUZA; BRENO MOURA CUNHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA e REGINALDO MAURÍCIO RIOS DE MOURA
em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– ERRO MÉDICO, processo número 0839762-66.2018.8.14.0301, movida por
ADÍLIO FERNANDES DE SOUZA.

Narra-se na inicial que o autor teria se acidentado com uma serra elétrica no dia 07 de março de 2015, enquanto estava desempenhando suas atividades laborais, com ferimento profundo e extenso no antebraço, ficando com graves lesões em todos os tendões flexores, além do nervo mediano e ulnar.

Que teria sido atendido no Hospital Porto Dias pelo médico Reginaldo Moura, tendo esse realizado procedimento cirúrgico no autor.

Alega que após a cirurgia, teria sido diagnosticado um traumatismo de músculo e tendão ao nível do punho e da mão.

Que a dor na mão passou a ser incontrolável e constante, motivo pelo qual retornou ao Hospital Porto Dias, com outro profissional, o Dr. Rui Barros.

Aduz que o novo médico teria constatado que o Dr. Reginaldo Moura teria ligado somente 04 (quatro) tendões, sendo que seria necessário o ligamento de 9 (nove).

Que posteriormente teria sido operado novamente, com a implantação de enxertos na área afetada, porém sem sucesso, devido ao suposto erro médico cometido anteriormente.

Realizou-se audiência de conciliação entre as partes, contudo, não houve proposta de acordo (ID 23494175).

Foi apresentada contestação pelo médico requerido (ID

23494178), juntando documentos técnicos que supostamente comprovariam a conduta correta adotada pelo profissional (ID

23494180; ID 23494181; ID 23494182).

O Hospital Porto Dias apresentou contestação (ID 23494188).

O juízo singular determinou que as partes se manifestassem acerca da produção de provas (ID 23494203).

A parte médica requerida, em março de 2019, manifestou-se pleiteando perícia médica no autor e no prontuário (ID 23494204), bem como a oitiva testemunhal do médico que, posteriormente, realizou novo procedimento no paciente (ID

23494206).

O hospital se manifestou (ID 23494209) requerendo, entre outras, a prova testemunhal do médico que atendeu posteriormente o paciente.

O juízo de primeiro grau entendeu ser caso de prova documental, não havendo necessidade de prova pericial, depoimento pessoal e de testemunhas (ID 23494215 - Pág. 2).

O hospital solicitou esclarecimentos (ID 23494217), requerendo, novamente, a oitiva do médico Rui Barros, para que fosse possível questionar sobre os procedimentos realizados pelo médico requerido.

Em nova decisão, em julho de 2023, o juízo
a quo
entendeu como desnecessária a prova testemunhal e depoimento pessoal, deferindo apenas a perícia médica no autor e no prontuário juntado no processo.

O Hospital Porto Dias opôs Embargos de Declaração (ID 23494224).

O Dr. Reginaldo Moura se manifestou (ID 23494228) alegando que, considerando que havia se passados mais de 08 (oito) anos do acidente e mais de 4 (quatro) anos do pedido de perícia, o réu entendia que não se figuraria mais necessária a realização da perícia, uma vez que, o extenso lapso temporal teria comprometido os pressupostos da responsabilidade. Reiterou a necessidade de oitiva do Dr. Rui Barros.

O douto juízo rejeitou os embargos opostos pelo hospital e deferiu o pedido de desistência da prova pericial solicitada, contudo manteve a decisão de indeferimento da prova testemunhal (ID 23494230).

O médico requerido solicitou reconsideração da prova testemunhal (ID 23494231), sendo tal pedido indeferido, novamente (ID 23494233).

Diante disso, a parte interpôs agravo de instrumento (ID 23494234), sendo esse indeferido posto que a decisão agravada não se enquadrava nas hipóteses de interposição do recurso.

Foi proferida sentença (ID 23494237) rejeitando-se a preliminar de prescrição, reiterando-se que poderia ser observado dano gravíssimo ocasionado no braço da parte autora que exigiu do profissional médico uma atuação bastante competente frente a situação complexa e delicada que o caso demandava.

Que seria incabível a alegação das partes rés de que se trataria apenas de uma obrigação de meio, e não de resultado, pois em uma cirurgia assim, a responsabilidade do médico seria de resultado em relação à parte estética da intervenção e de meio em relação à sua parte reparadora.

Concomitantemente, aduz que as partes rés também não teriam esclarecido e nem comprovado o porquê de não ter sido realizado na primeira cirurgia os procedimentos de enxerto de pele múltiplo e microneurorrafia, fato que se coadunaria com as alegações do autor, evidenciando-se o erro médico.

Portanto, condenou-se os requeridos em danos materiais, morais e indenização por danos estéticos.

O Hospital Porto Dias (ID 23494238) apresentou recurso de apelação suscitando
error in procedendo
pelo cerceamento de defesa, posto que a oitiva do médico Dr. Rui Barros seria indispensável aos esclarecimentos dos fatos presentes na lide.

Concomitantemente, alega que houve
error in procedendo
pela inversão da prova na própria sentença, ocasionando cerceamento de defesa. Além disso, destacou que teria ocorrido
error in judicando
pela ausência de comprovação de dano material, moral e do dano estético, bem como pela presente de sucumbência recíproca.

O médico, parte requerida, também interpôs recurso de apelação ( ID 23494242) destacando que haveria ilegitimidade ativa ad causam para pedidos referentes a danos materiais, posto que os danos não teriam sido suportados pelo autor, mas por terceiros.

Ressaltou a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ampla defesa, pelo indeferimento da prova testemunhal, uma vez que ela seria indispensável para esclarecer as condições clínicas do autor após a primeira cirurgia.

Que o julgamento antecipado da lide teria sido irregular, destacando que a obrigação do médico seria de meio, portanto, inexistindo erro médico e nexo de causalidade que ensejasse danos materiais, estéticos e morais.

Requereu sucumbência recíproca.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL, bem como para o recadastramento das partes em sistema, posto que os apelantes
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA e REGINALDO MAURÍCIO RIOS DE MOURA
constam como apelados.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839762-66.2018.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO MAURÍCIO RIOS DE MOURA.

ADVOGADOS: IRLAN MENEZES REIS; RICARDO DUNES POLARO.

APELANTE:

HOSPITAL PORTO DIAS LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

APELADO: ADILIO FERNANDES DE SOUZA.

ADVOGADOS: PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR; VICTOR PITMAN COSTA; WALTER ANDERSON MENDES SOUZA; BRENO MOURA CUNHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados habilitados nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das apelações.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que condenou as requeridas ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos à parte autoral, em virtude de suposto erro médico cometido por profissional dentro das dependências do referido hospital.

Prima facie, passo a apreciação das preliminares suscitadas pelas partes, haja vista que, caso acolhidas, poderiam influenciar na própria admissibilidade recursal:

Apelação do Hospital Porto Dias:

1.

Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

Uma das teses suscitadas pelo ora apelante seria o cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova testemunhal do médico que teria realizado o procedimento cirúrgico posterior a atuação do Dr. Reginaldo Moura, parte do processo, o qual teria condições de confirmar ou esclarecer o suposto erro médico atribuído ao primeiro réu.

Embora o juízo singular tenha afirmado reiteradamente que a oitiva seria desnecessária, tal compreensão não se sustenta diante da natureza da demanda. A prova testemunhal requerida não se tratava de mero acréscimo protelatório, mas sim de elemento essencial para reconstrução fática e técnica dos acontecimentos relacionados à atuação do profissional da saúde.

Em ações que envolvem alegação de erro médico, as circunstâncias do atendimento, a dinâmica do procedimento e a percepção técnica de quem acompanhou ou teve contato com o caso constituem elementos imprescindíveis para julgamento seguro. Assim, ao indeferir a oitiva do médico indicado, o juízo acabou por limitar o direito de defesa do autor, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Além disso, a controvérsia posta em juízo envolve matéria técnica afeta exclusivamente ao campo da medicina, o que impõe a obrigatoriedade da produção de prova pericial. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios consolida que, em ações que envolvam diagnóstico ou procedimento médico, a perícia se configura o meio de prova mais adequado e, na maioria das vezes, indispensável. Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ INESPERADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e LUIZA RENATA PINTO BENTES contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, em razão de suposto erro médico cometido em procedimento de laqueadura tubária realizado na autora, MARTA LÍLIAN MONTEIRO CARNEIRO, que resultou em gravidez indesejada.

II.
Questão em discussão

2.
Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização da perícia médica
previamente deferida,
essencial para a apuração da alegada falha médica.

3. Questiona-se ainda a legitimidade passiva do hospital e a comprovação da negligência médica.

III.
Razões de decidir

4.
Constatado que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, sendo imprescindível a prova pericial para o correto deslinde do feito.

5. O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).
6. Precedentes do STJ estabelecem que a não realização de perícia médica em casos de erro médico pode ensejar a nulidade da sentença por falta de suporte probatório adequado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da perícia médica.

8. Tese de julgamento: "
Nos casos de alegação de erro médico, a perícia técnica é essencial para a verificação da ocorrência de falha profissional e nexo de causalidade, sendo nula a sentença que julga a lide sem essa prova quando requerida e deferida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 355.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2062249/TO, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25/03/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024073-25.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/05/2025 )

Nesse contexto, o magistrado deveria ter indeferido o pedido de desistência da prova pericial médica formulado pelo autor, ou, diante da relevância do conteúdo técnico, determinado de ofício a realização do exame pericial, em observância ao art. 370 do CPC, que faculta ao juiz determinar as provas necessárias à instrução, ainda que não requeridas pelas partes.

A ausência da perícia, prova basilar e mais idônea para esclarecimento da controvérsia, criou uma lacuna significativa na instrução processual. Tal lacuna deveria ter sido suprida, minimamente, com a produção da prova testemunhal do profissional que poderia contribuir com informações técnicas relevantes.

Portanto, com a não realização da perícia médica, cabia ao magistrado ampliar a possibilidade de instrução por outros meios capazes de fornecer elementos técnicos ao processo. Nesse cenário, a prova testemunhal do referido médico, tornou-se ainda mais indispensável.

A oitiva do médico indicado pelo apelante não possuía caráter meramente descritivo, mas se prestava a esclarecer questões eminentemente técnicas, como procedimentos adotados, condutas médicas possíveis, alternativas adequadas e eventuais falhas no atendimento.

Tais aspectos fogem ao conhecimento ordinário do magistrado, razão pela qual não poderiam ter sido afastados sob o simples argumento de desnecessidade, sobretudo quando ausente a perícia judicial. Observemos a concepção deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEM A COMPLETA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Hospital Santa Terezinha Ltda e outros contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a Silvanete de Oliveira Costa, decorrente do esquecimento de compressa cirúrgica após procedimento médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de testemunhas e do Conselho Regional de Medicina e pela negativa de juntada de documentos; (ii) a insuficiência do laudo pericial; (iii) a necessidade de chamamento ao processo do Hospital Yutaka Takeda; e (iv) a revisão das responsabilidades e valores das indenizações impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento de produção de provas solicitadas pelos apelantes, incluindo a oitiva de testemunhas e a complementação da prova pericial, configura cerceamento de defesa, especialmente em processos que envolvem erro médico e demandam conhecimento técnico específico
. O laudo pericial, considerado insuficiente para esclarecer todas as questões levantadas, prejudicou a defesa dos réus e a completa avaliação dos fatos pelo Juízo . A exclusão da possibilidade de perícia no Hospital Yutaka Takeda e o indeferimento do chamamento ao processo de terceiro limitam a análise da responsabilidade e da possível culpa concorrente. A jurisprudência pacífica aponta que a falta de prova técnica suficiente para a solução de questões médicas complexas caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para produção de provas complementares. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada para regular prosseguimento do processo e instrução probatória. Tese de julgamento: 1.
A não realização de prova essencial à elucidação de fatos em processos de erro médico configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença
. 2.
A instrução probatória adequada é imprescindível para a correta atribuição de responsabilidade em casos de negligência médica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 465, § 5º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10775150022876001; TJ-GO, AC nº 54260021220178090137; TJ-MG, AC nº 10000200550390002.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00117009520148140040 23206315, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
COMPLICAÇÕES DURANTE O PARTO E POSTERIOR MORTE DO RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por Elane da Costa Mota contra o Estado do Tocantins, alegando, em síntese, falha no atendimento médico que recebeu, na rede pública estadual. Aduz que, pela demora do nascimento do feto e pela imperícia da médica para abreviar a fase expulsiva, a criança nasceu com vários problemas de saúde, vindo a falecer alguns dias depois. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, para condenar o Estado do Tocantins ao pagamento de R$ 60.000,00, a título de indenização por danos morais. III.
O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, anulou a sentença de procedência da ação, concluindo pela existência de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, não obstante a necessidade de produção de provas, notadamente testemunhal e perici
al. Segundo o acórdão recorrido, "ao apresentar resposta, o
apelante claramente pleiteou a produção de provas e, inclusive, arrolou como testemunha a médica Maria do Socorro Silva Braga. Ademais, após a apresentação de impugnação pela autora, o apelante peticionou nos autos requerendo a produção de prova pericial com fim de averiguar o suposto erro médico cometido por um de seus agentes. Não obstante, o juízo de origem entendeu que o caso comportava julgamento antecipado e prescindia da produção de provas
. Assim, sem realização de audiência ou produção de qualquer prova, sentenciou o feito". Concluiu, assim, que "há questões controvertidas nos autos que seriam melhor esclarecidas por meio de audiência de instrução e julgamento ou perícia, que não foram realizadas. Ademais, reitero que, além do apelante ter pleiteado a produção de provas, em momento posterior, requereu nos autos a designação de perícia para demonstrar a causa do óbito da criança, o que não foi feito. Outrossim,
a realização de instrução probatória possibilitaria esclarecer
o fator determinante da morte prematura do recém-nascido e
permitiria informações mais concretas
acerca da aspiração de líquido meconial, tamanho, peso e idade gestacional daquele". IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas dos autos, no sentido de que restou configurado o cerceamento de defesa, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido
(STJ - AgInt no AREsp: 1388721 TO 2018/0283714-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

A recusa injustificada da prova requerida suprimiu meio idôneo de defesa e prejudicou a formação da convicção do juízo, configurando cerceamento de defesa e violação direta ao contraditório substancial.

Demais teses do Hospital Porto Dias e Apelação do Dr. Reginaldo Moura:

Reconhecido o cerceamento de defesa e, por conseguinte, a necessidade de anulação da sentença em todos os seus termos, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas pela apelante.

Destaca-se que o Tribunal não está obrigado a analisar cada uma das teses, argumentos e preceitos legais trazidos à baila pelas partes, nem fica limitado aos fundamentos por elas indicados, podendo, em razão da livre convicção, ficar adstrito àqueles elementos que sejam suficientes para fundamentar de forma clara a sua decisão. A exemplo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL . INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM . REJEIÇÃO.

Verificando-se que o acórdão embargado solucionou o recurso interposto, apreciando as questões suscitadas no caderno processual de forma devidamente fundamentada, após pormenorizada análise fática e jurídica dos dados constantes nos autos, não há que se cogitar em falha que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

-
O juiz ou tribunal não está obrigado a analisar cada uma das teses, argumentos e preceitos legais trazidos à baila pelas partes, nem fica limitado aos fundamentos por elas indicados, podendo, em razão da livre convicção, ficar adstrito àqueles elementos que sejam suficientes para fundamentar de forma clara a sua decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos . ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitar os embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08002663420228150601, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível)

Com efeito, a anulação da sentença implica o retorno dos autos à fase instrutória, de modo que qualquer exame das demais matérias aventadas no recurso configuraria indevida antecipação de mérito e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, limita-se este voto a reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, ficando inviável e desnecessário apreciar os demais pontos levantados pela recorrente.

Do mesmo modo, fica prejudicada a apelação interposta pelo médico requerido, uma vez que a decretação da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos para reabertura da instrução, impede o exame de qualquer matéria recursal que tenha por objeto o mérito da decisão anulada.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do
HOSPITAL PORTO DIAS, DANDO-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal imprescindível à lide.

Em relação à apelação do Dr.
REGINALDO MOURA
,
DEIXO DE CONHECÊ-LA
, pois sua análise
está manifestadamente prejudicada
em virtude da anulação da sentença supracitada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026